Tribunal: STF
Processo: MS 31227
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, interposto pelo estado da Bahia, em face do Conselho Nacional de Justiça e de Carine Nassri da Silva, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Ilhéus (BA). 
    Segundo consta dos autos, criou-se em 25/11/09, a 3ª Vara dos Juizados da Comarca de Ilhéus, sendo que no dia 21/12/09, publicou-se edital oferecendo essa vaga, para remoção ou transferência, pelo critério de merecimento. 
    Porém, tal edital acabou por ser anulado, pelo impetrante, seguindo-se a publicação de outro edital, que ofereceu a vaga, agora, apenas para remoção. 
    Então, a magistrada coimpetrada apresentou requerimento administrativo, junto ao impetrante, com o a fito de ocupar a vaga, o que foi indeferido, sob o fundamento de inexistir preferência entre magistrados de uma mesma Comarca, em detrimento de eventual remoção de juízes de Comarcas diversas, dentro da mesma entrância. 
    Na sequência, essa magistrada deu início a procedimento de controle administrativo no CNJ, em que teria postulado o direito de optar pela vaga, em decorrência do disposto no art. 22 da Lei de Organização Judiciária da Bahia, que assim dispõe: “Havendo instalação de Vara ou Comarca, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação do ato respectivo, poderá o Juiz titular optar pelo exercício na respectiva Vara ou Comarca instalada”. 
    Acrescentou inexistir direito de opção, pois não houve desmembramento de Vara e que, mesmo que a legislação previsse hipótese de direito de opção em favor da magistrada, esse não poderia ser por ela exercido, com exclusividade, uma vez que na mesma Comarca atuam outros magistrados, em igual situação, ressaltando ser inconstitucional a pretensão por ela deduzida. 
    Por decisão datada de 10/4/12, o então relator, Ministro Luiz Fux, deferiu a pretendida liminar. 
    Seguiu-se a interposição de agravo regimental, por parte da aludida magistrada, em que se argumentou que a decisão agravada, ao reconhecer, incidentalmente a inconstitucionalidade da referida norma da LOJ baiana, reformou indevidamente o mérito de decisão do CNJ, extrapolando sua competência constitucional.
    Aduziu que não seria legítimo pretender, em controle incidental, a suspensão da aplicabilidade de uma dada norma legal, apenas para uma única interessada, salientando que, em outros casos idênticos, pretensão semelhante, deduzida por outros magistrados, foi acolhida pelo Tribunal de Justiça daquele estado.
    Ademais, a decisão ora atacada não mencionou quais as normas constitucionais porventura violadas pela decisão do CNJ, inexistindo, ademais, regra específica para provimento de vaga em vara recém-instalada.
    A União foi admitida no feito e também interpôs agravo regimental, em que alegou que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da referida liminar e que não se justifica o afastamento da regra ora impugnada, apenas em face do caso concreto de uma única magistrada. 
    Foram prestadas as devidas informações, por parte do CNJ e, por fim, manifestou-se a douta Procuradoria-Geral da República, pela denegação da ordem. 
    É o relatório.
    Decido:
    Volta-se a presente impetração contra acórdão proferido pelo Plenário do CNJ e que assim dispôs:
    RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. OFERTA DE VAGA EM PROVIMENTO INICIAL PARA OPÇÃO DOS MAGISTRADOS DA MESMA COMARCA. CANCELAMENTO DO EDITAL PELO TRIBUNAL. ALEGADO CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO CNJ. 
    1. A opção ou transferência do magistrado da mesma comarca para as vagas abertas não encontra nenhum obstáculo legal, desde que depois seja oportunizada remoção aberta a todos os magistrados interessados.
    2. O Tribunal não pode negar vigência ao dispositivo da LOJE, indeferindo o pedido de opção da magistrada e deferir, na mesma ocasião, pedido de outros magistrados, agindo em desacordo com os princípios da isonomia e da impessoalidade.
    Recurso recebido e provido. 
    Conforme constou da decisão que implementou a pretendida medida cautelar, não se pode admitir que decisões concernentes à movimentação da carreira da magistratura estadual constitua matéria unicamente de interesse do respectivo Tribunal, vez que há normas específicas sobre o tema, cujos comandos não podem ser afrontados.
    Não é demais ressaltar, por outro lado, que este STF de há muito já se tem pronunciado, e de forma reiterada, no sentido de que, até o advento da Lei Complementar prevista no artigo 93, ‘caput’, da Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Magistratura será disciplinado pelo texto da Lei Complementar nº 35/79, recebida pela Constituição. Nesse sentido: ADI/MC nº 2.370, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 9/1/01; ADI nº 1.503, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 18/5/01; ADI nº 1.422, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 12/11/99 e ADI nº 2.753, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 11/4/03. 
    Assim, a denominada “transferência”, a que alude a norma do art. 22 da LOJ baiana, seria inconstitucional, pois “não se tratando de hipótese de desmembramento de Juízo, no qual a opção do magistrado titular da Vara desmembrada estaria acobertada pelo princípio da inamovibilidade, devem prevalecer os critérios constitucionais do merecimento e da antiguidade” (decisão liminar, e-doc nº 42, p. 11). 
    Parece intuitivo que a pretensão deduzida pela magistrada ora agravante, de fato afronta o disposto no art. 93, inc. II, da Constituição Federal, que apenas prevê hipóteses de movimentação na carreira, por antiguidade ou merecimento, cabível, ainda, a remoção.
    Mas essa, ao contrário do sustentado pela defesa da referida magistrada, não se confunde com possibilidade de “transferência”, dentro de uma mesma Comarca, para nova Vara recém-criada, para a qual apenas poderia essa interessada postular remoção, e em igualdade de condições com todos os demais magistrados em igual situação, dentro da carreira.
    E tampouco se poderia argumentar não poder esta Suprema Corte glosar atos do CNJ, pois isso se insere dentro de sua competência constitucional (art. 102, inc. I, al. “r”), máxime se se deparar com hipótese de inconstitucionalidade, como aqui ocorreu.
    Conforme bem asseverado pelo então relator do feito, Ministro Luiz Fux, não pode igualmente prosperar o argumento de que “seria tradicional a adoção do critério da prévia lotação na comarca, incorrendo o Tribunal estadual em violação à isonomia ao não permitir a opção da magistrada que ocupa, em litisconsórcio, o polo passivo do presente writ. A igualdade não pode ser escusa para a inobservância da Carta Magna e para a perpetuação de uma situação inconstitucional”. 
    Destarte, parece incensurável a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado da Bahia, no sentido de que seria inadmissível a pretendida movimentação por transferência, ofertando-se a vaga para remoção, vale dizer, não haver preferência a remoção de Juízes da mesma Comarca em detrimento da remoção de Juízes de Comarcas diversas, da mesma entrância (cf. e-doc. nº 8, p. 18). 
    Nessa conformidade, em sendo vedado à legislação local, ou mesmo a outro ato normativo de hierarquia igual ou inferior, complementar a LOMAN, com o específico fito de especificar novos critérios de movimentação dos magistrados estaduais na carreira, forçoso concluir que, até que sobrevenha o novo Estatuto da Magistratura, o art. 81 da LOMAN deverá permanecer hígido, e com seu limite e grau de abrangência circunscritos ao quanto nele estritamente consignado, afigurando-se destarte, inconstitucional, qualquer outra forma de acesso de magistrados a Juízos em aberto, que não por antiguidade ou merecimento, em eventual concorrência com todo o universo de magistrados em iguais condições.
    De rigor, assim, a concessão da segurança, na esteira da medida cautelar liminarmente implementada nos autos.
    Ante o exposto, torno definitiva a medida liminar e concedo a segurança, para sustar, em definitivo, os efeitos da decisão proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0007756-41.2010.2.00.0000, no CNJ, prejudicados os agravos interpostos nos autos.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente